Tribunal: TJMMG
Processo: 2000661-60.2019.9.13.0000
Classe: Suspensão de Liminar e de Sentença
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo: 2000661-60.2019.9.13.0000 Referência: 1.0245.13.015618-6/001 (TJMG) Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, EXTORSÃO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO - HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA E A CREDIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO POLICIAL MILITAR - PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Thiago Alex Aguiar Campos, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Cb PM QPR Thiago Alex Aguiar Campos e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, Thiago Alex Aguiar Campos. O representado foi condenado, definitivamente, a cumprir pena de 12 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput (lesão corporal), 158 (extorsão) e 159 (extorsão mediante sequestro) do Código Penal (CP), em concurso material. Em decorrência da referida condenação, com fulcro no art. 125, § 4º, da Constituição Federal (CF), no art. 111 da Constituição Estadual (CE) e no art. 99 do Código Penal Militar (CPM), o e. Procurador de Justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu a presente representação (Evento 1 - INIC1), nos seguintes termos: [...] O representado foi condenado definitivamente a cumprir pena de 12 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, 158 e 159, do CP, em concurso material. Thiago foi condenado por haver, quando trabalhava, no dia 09/06/13, por volta de 3h, no local denominado “Chico Sítio”, à Rua Ari Barroso, sem número, Bairro Londrina, Santa Luzia - MG, como segurança privado, num “baile funk”, após uma briga generalizada ocorrida no evento, efetuadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 disparo de arma de fogo contra a vítima civil Lucas Aires Santos, que a atingiu no pé esquerdo, causando lesão leve. Naquela mesma data e local, o representado apossou-se do automóvel 2/3 VW/Space Fox, placa HIC 7187, de propriedade do ofendido, passando a exigir do mesmo a quantia de R$ 30.000,00, mediante graves ameaças, como condição para devolver o bem. Alguns dias após, na região da Pampulha, em Belo Horizonte-MG, Thiago, mediante ameaça de morte, com o uso de arma de fogo, sequestrou Lucas, passando a exigir, para sua libertação, a quantia de R$5.000,00. Além da pena aplicada, que, por si só, justifica a procedência da presente representação, os crimes em tela, por sua gravidade, circunstâncias, bem como repercussão junto à Corporação e à sociedade, demonstram a inconveniência de continuar o militar ostentando a farda da Gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ressalto corroborar o entendimento exarado pelo nobre Procurador de Justiça do Ministério Público Paulista na Representação nº 1359/14: Representação nº 1.359/14: em que pese já não mais pertencer o representado aos quadros da Corporação, tendo sido expulso, importante firmar que tal fato não elide a incidência da originária competência do dever de análise e julgamento por este Tribunal, previstos constitucionalmente. Excluído das fileiras da Polícia Militar, por ato da autoridade militar, poderia ainda o representado, eventualmente, vir a pleitear a nulidade do administrativamente decidido, objetivando a sua recondução à Corporação. Todavia, julgado indigno da graduação por força de decisão judicial deste Egrégio Tribunal, impossível cogitar, posteriormente, sua reintegração. Ex positis, requer o Ministério Público do Estado de Minas Gerais que seja regularmente processada a presente representação, para o fim da aplicação da pena acessória estatuída no art. 102, do Código Penal Militar. Pede e espera deferimento. [...] Em vista do trânsito em julgado da decisão condenatória (Evento 1 - OUT6), este Juiz Relator determinou a citação do representado, a requisição do seu Extrato de Registros Funcionais (ERF) e de sua Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), provenientes da Justiça comum estadual e desta Justiça especializada (Evento 4). Foram colacionadas aos autos as certidões de antecedentes criminais provenientes desta Justiça especializada (Evento 7) e da Justiça comum estadual, Comarca de Contagem/MG (Evento 9) e Comarca de Santa Luzia/MG (Evento 13), e o extrato de registros funcionais (Evento 14) do militar. No extrato de registro funcional do representado, há informação de que ele foi incorporado às fileiras da Corporação no dia 26 de abril de 2004, estando na situação funcional de Inatividade “Preso/Disp. Just”. Há menção, nesse registro, como pontos positivos, de 7 (sete) notas meritórias e 11 (onze) menções elogiosas. Há informação, ainda, de que o militar se encontrava no conceito “B -31”. Citado, o representado, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa (Evento 15). Asseverou, em síntese, que a condenação que lhe foi imposta não é suficiente para o acolhimento do pedido de exclusão formulado pelo Parquet, devendo ser considerados outros fatores que são peculiares e devem ser analisados, ponderados e sopesados, tais como a personalidade, as características pessoais, o tempo de serviço e o realinhamento de conduta; que a pena imposta constitui reprimenda satisfatóriaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 aos delitos cometidos; que, durante quase toda a sua carreira, esteve no conceito máximo (A 50), o que demonstra o seu compromisso dentro da instituição; que a condenação foi um fato isolado em sua vida profissional; que até o momento da sua reforma por problema de saúde, esteve junto à Corporação e à sociedade, desenvolvendo relevantes serviços e respeitando seus pares; que possui esposa e dois filhos menores e a eventual procedência da representação não implicará perda dos proventos, por ser reformado, mas prejudicará a sua família, que perderá todos os outros benefícios atinentes ao status de militar; que a sua exclusão é desnecessária, pois não está mais na ativa e, assim, não poderia mais, no exercício da função, cometer qualquer crime. Pugna, então, pela improcedência da representação. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Trata-se de representação para perda de graduação promovida pelo Ministério Público de Minas Gerais em desfavor do representado, Thiago Alex Aguiar Campos, em vista de sua condenação ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput (lesão corporal), 158 (extorsão) e 159 (extorsão mediante sequestro), do Código Penal (CP), em concurso material. O caso que nos ocupa é a análise da conveniência da permanência ou não do representado na corporação militar, não se discutindo o mérito da condenação, haja vista a existência de uma verdade jurídica firmada. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a decisão sobre a permanência ou não do militar nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) analisa, dentre outros fatores, a vida funcional do representado. O extrato de registro funcional do militar (Evento 14) não possui elementos suficientes a embasar a sua exclusão, tendo em vista que as transgressões disciplinares praticadas pelo representado foram suprimidas por força do disposto no art. 94 da Lei n. 14.310/02. Todavia os delitos (lesão corporal, extorsão e extorsão mediante sequestro) praticados pelo representado, agente do Estado que tem a tarefa constitucional de proteger a população, vão de encontro à finalidade da Polícia Militar e são atos que ofendem de maneira grave a honra e, especialmente, a credibilidade da Instituição Militar. Além disso, analisando a certidão de antecedentes criminais proveniente da Justiça comum estadual, Comarca de Contagem/MG (Evento 9), verifica-se que o militar não realinhou a sua conduta após a prática dos delitos que ensejaram a instauração do presente processo. No documento citado, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação que deu ensejo a este processo não foi um fato isolado na vida profissional do militar. Na verdade, a referida certidão demonstra a reiteração de desvio de conduta por parte do representado. Consultando o Processo Criminal n. 0129078-40.2018.8.13.0079, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem/MGTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (https://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_movimentacoes.jsp?comrCodigo=79& numero=1&listaProcessos=18012907), verifica-se que o representado, em razão dos fatos que motivaram a sua prisão em flagrante no dia 19/06/2018, foi condenado a cumprir nova pena de 14 anos de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, caput (em relação à vítima G.M.O.L.), 158, § 3º (em relação à vítima V.F.O.L.), na forma do art. 71; nos arts. 157, caput (contra a vítima V.F.O.L.); 180, caput, na forma do art. 69, c/c o art. 61, I, todos do CP. Em que pese não ter havido o trânsito em julgado da decisão condenatória acima citada, o documento em questão evidencia que o representado não teve interesse e disposição em modificar a sua postura, de forma a se enquadrar aos valores e às condutas exigidos pela Corporação, e que, tampouco, a reprimenda penal foi suficiente para coibir a prática de novos ilícitos. Assim, a gravidade dos delitos pelos quais o representado foi condenado, aliado ao seu histórico criminal, demonstra a renúncia do agente à condição de militar. Ademais, conforme já me manifestei em outras oportunidades, penso que a prática de crimes por militares ofende a Corporação duplamente, pelos prejuízos internos que a ela causa e por, não raramente, tingir a honra da instituição perante a sociedade. Qualquer tentativa de graduar os crimes contra ela praticados nos parece inadequada, tendo em vista não apenas a trajetória da Instituição, pautada na honra, mas, também, e principalmente, a importância que ela cumpre para a realização da segurança pública. Portanto, devem ser extirpados quaisquer comportamentos que sejam incoerentes tanto com a trajetória quanto com a missão da Polícia Militar de Minas Gerais. Ante o exposto, dou provimento à representação ministerial, para decretar a perda da graduação do Cb PM QPR Thiago Alex Aguiar Campos e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ JADIR SILVA Acompanho, na íntegra, o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator, para, também, dar provimento à representação ministerial, a fim de decretar a perda da graduação do Cb PM QPR Thiago Alex Aguiar Campos e, por conseguinte, excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato